Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO E AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI No 4.075/2007. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 6.771,06 (seis mil, setecentos e setenta e um reais e seis centavos), referente à incorporação de Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR, correspondentes aos meses compreendidos entre janeiro de 2015 e janeiro de 2018.
2. O réu/recorrente alega que a autora pleiteia o pagamento da GAZR em relação a trabalho realizado em escolas localizadas na zona rural do ano 1991 ao ano 2000, período anterior a instituição do direito à incorporação da gratificação em tela. Aduz que a previsão normativa de incorporação da GAZR adveio §4o do artigo 21 da Lei n.o 4.075/2007. Aponta que as modificações introduzidas pela Lei n.o 5105/2013 também não socorrem a pretensão da autora. Subsidiariamente, defende a ausência de direito à incorporação em contexto antes da aposentadoria, mas, sim, ao se aposentar, como reconhecido pelo Distrito Federal administrativamente.
3. Sem razão ao recorrente. O §4o do artigo 21 da Lei Distrital n.o 4.075/2007 prevê a concessão da Gratificação de Atividade em Zona Rural aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos integrantes do PECMP e aos servidores da Carreira Assistência à Educação que estejam em efetivo exercício em instituições educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal.
4. Segundo o inciso II do §4o do artigo 21 da Lei Distrital n.o 4.075/2007, o servidor que deixar de desempenhar atividade em zona rural terá direito à incorporação da GAZR à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, do percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício de Atividade em Zona Rural, até o limite de 15% (quinze por cento).
5. No caso, embora o recorrente alegue a inexistência da GAZR antes da vigência da Lei n.o 4.075/2007, verifica-se que a gratificação em contexto inicialmente foi instituída pela Lei Distrital n.o 66/1989, com a denominação de Gratificação por Exercício em Escola Rural, com pagamento aos Professores que atuam em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal.
6. Além disso, as provas dos autos demonstram que o Distrito Federal reconheceu administrativamente o dever de incorporação do pagamento da GAZR no percentual de 4,8% à parte autora, tendo em vista a percepção de tal gratificação durante o período de 8 (oito) anos, desde 15/07/1991 até o início do ano 2000, multiplicado ao percentual de 0,6% previsto no inciso II do §4o da Lei n.o 4.075/2007 (ID 16613877 - Pág. 54).
7. Desta forma, ante a comprovação de que o Distrito Federal efetuou o pagamento de GAZR no percentual 4,2%, desde a data da aposentadoria da parte autora até janeiro de 2018 (ID 16613878 - Pág. 11 e ID 16613878 - Pág. 13), escorreita a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de diferenças salariais referentes à GAZR Inativo no percentual de 4,8%.
8. Outrossim, verificada a ausência de pagamento de GAZR antes da data da aposentadoria da parte autora (ID 16613878 - Páginas 6 e seguintes) em conjunto com o referido reconhecimento administrativo (ID 16613877 - Pág. 54), irretocável a sentença que condenou o réu aos pagamentos das parcelas em aberto e não prescritas da referida gratificação.
9. Por fim, incabível a concessão da gratificação em contexto somente a partir da aposentadoria da autora, pois, no caso, restou demonstrado o reconhecimento administrativo da incorporação da GAZR à remuneração do cargo efetivo, no percentual de 4,8%, com base no inciso II do §4o do artigo 21 da Lei Distrital n.o 4.075/2007.
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.